Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717029-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PALMEIRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, ADIVANIA CARDOSO DOS SANTOS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. STJ. TEMA 714. DISTINGUISHING. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. Frustrados os procedimentos regulares típicos para garantir o crédito, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, é possível, de modo geral e abstrato, a adoção de medidas coercitivas atípicas como forma alternativa de forçar o devedor a adimplir a dívida, desde que: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; b) adotada em caráter subsidiário e por meio de decisão fundamentada; c) observado o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Precedente do STJ (REsp 1782418/RJ). 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. Não esgotados todos os meios para a satisfação do crédito, indefere-se o pedido de constrição, bem como de outras medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, sob pena de violar o princípio da menor onerosidade do devedor. 6. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 7. Caso o credor tenha interesse em acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários ensejaria burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 8. Há distinguishing quanto ao precedente citado pela parte (REsp no 1.377.507/SP – Tema 714). O referido recurso especial analisou a indisponibilidade de bens do devedor com base no art. 185-A do CTN, em processos de execução fiscal. A hipótese, no entanto, é de cumprimento de sentença proferida em ação monitória. O próprio julgado paradigma faz essa distinção. 9. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 1a Vara Cível do Paranoá que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Palmeiras Comércio de Materiais para Construção Ltda – ME e de Adivania Cardoso Dos Santos (proc. no 0702538-87.2018.8.07.0008), indeferiu o pedido de registro da indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (ID no 123851056, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 35686934, o agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização da diligência pleiteada com o intuito de localizar bens das devedoras, ora agravadas, não seria razoável e merece ser reformada. 3. Defende que a consulta à CNIB permite a identificação de bens imóveis em todo o território nacional, viabilizando a satisfação da dívida, em alinhamento com as diretrizes firmadas pelo novo CPC e seus princípios. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que seja realizada a pesquisa quanto à indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 35686933 e no 35686932). 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 35692668). 7. Contrarrazões não apresentadas (ID no 36519594). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 35692668): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8.Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros,têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome da executada, sem êxito, conforme se verifica no processo originário. Inclusive, o próprio agravante elencou as várias pesquisas realizadas (ID no 35686934, pág. 9). 14. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” 15. No sítio eletrônico da CNIB, há a informação de que os principais objetivos dessa Central são: “Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens” (informação disponível no endereço eletrônico &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;, acesso em 6/4/2022 às 16:15h). 16. Ademais, também consta que“na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita”(disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;, acesso 26/5/2022 às 18:49h). 17. A CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país. 18. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 19. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários, conforme destacado na decisão recorrida. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. Precedentes: Acórdãos: 1217761; 1213392 e 1211802. 20. A “utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial.” (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 21. Não há decreto judicial de indisponibilidade de bens da agravada. Não encontrar bens para penhora não equivale à indisponibilidade, como afirma o agravante. 22. O precedente citado no recurso, REsp no 1.377.507/SP, analisou a indisponibilidade de bens do devedor com base no art. 185-A do CTN, que não se confunde com monitória. Aliás, o item 2 da ementa do acórdão sob comento corrobora essa distinção. 23. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pretendido. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 25. Comunique-se à 1a Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 27. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 14. A CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país. 15. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 16. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. Precedentes: Acórdãos: 1217761; 1213392 e 1211802. 17. A “utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial.” (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 18. Por fim, há distinguishing quanto ao precedente citado pela parte (REsp no 1.377.507/SP – Tema 714). O referido recurso especial analisou a indisponibilidade de bens do devedor com base no art. 185-A do CTN, em processos de execução fiscal. A hipótese, no entanto, é de cumprimento de sentença proferida em ação monitória. O próprio julgado paradigma faz essa distinção. 19. Na origem, a decisão agravada foi mantida e os autos retornaram ao arquivo provisório (ID no 127076450). Dispositivo 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro